Tribunal: TJSP
Processo: 1000722-38.2022.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Regressiva. Autora que, na qualidade de tomadora dos serviços, pretende a condenação da parte ré no ressarcimento de valores pagos em reclamações trabalhistas a ex-empregados da prestadora de serviços. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Não acolhimento.
Reconhecimento da prática de terceirização ilícita na esfera trabalhista. Condenação solidária na Justiça do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Regressiva. Autora que, na qualidade de tomadora dos serviços, pretende a condenação da parte ré no ressarcimento de valores pagos em reclamações trabalhistas a ex-empregados da prestadora de serviços. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Não acolhimento.
Reconhecimento da prática de terceirização ilícita na esfera trabalhista. Condenação solidária na Justiça do Trabalho e partes que celebraram acordos com os reclamantes no montante que lhe era devido. Autora que não trouxe aos autos o contrato celebrado com a empresa ré (prestadora de serviços), na qual assumiria a responsabilidade por qualquer pagamento em reclamações trabalhistas. Em que pese a natureza da responsabilidade imposta à Autora nas reclamações trabalhistas, bem como a extensão de cada condenação não interferirem no desfecho da presente demanda, inexiste nos autos prova de que caberia à empresa ré arcar com o pagamento integral das verbas trabalhistas eventualmente desembolsadas pelo tomador de serviços. Autora que realizou o pagamento nas reclamações trabalhistas em decorrência do reconhecimento de sua conduta ilícita, na medida em que terceirizou sua atividade-fim. Direito de regresso não comprovado. Ônus da prova que cabia à Autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu
Manutenção da sentença de improcedência.
RECURSO DESPROVIDO.